Tribunal: TJES
Processo: 0002808-13.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002808-13.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO HENRIQUE PINTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002808-13.2023.8.08.0021

APELANTE: PABLO HENRIQUE PINTO RIBEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PENA-BASE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). REGIME INICIAL ABERTO. DETRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, na qual a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de posse de drogas para consumo pessoal; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reparos, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e pelos depoimentos coesos dos policiais militares, os quais possuem credibilidade quando em harmonia com os demais elementos probatórios e não infirmados por prova em contrário.

A expressiva quantidade de droga apreendida (681,3g de maconha), as circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de sacolas para embalo e a confissão extrajudicial do transporte do entorpecente a mando de terceiro infirmam a tese de posse para consumo pessoal, tornando inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A exasperação da pena-base com fundamento em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, como a "possibilidade de exigir conduta diversa", o "espírito de ganância" e o "dano à coletividade", configura fundamentação inidônea e viola o princípio do
ne bis in idem
.

Ações penais em curso e atos infracionais pretéritos, sobretudo quando há concessão de remissão, não podem ser utilizados para negativar a personalidade ou a conduta social do agente, em observância à Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça e ao art. 127 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O réu primário e sem maus antecedentes faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A expressiva quantidade de entorpecente, embora não impeça o benefício, justifica a modulação da fração redutora no patamar mínimo de 1/6, conforme o art. 42 da referida lei.

O tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, o que possibilita, no caso concreto, a fixação do regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A expressiva quantidade de entorpecente, aliada a depoimentos policiais consistentes e outras circunstâncias fáticas, autoriza a condenação por tráfico de drogas e afasta a desclassificação para uso pessoal.

A pena-base não pode ser exasperada com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal, em ações penais em curso (Súmula 444/STJ) ou em atos infracionais com remissão (art. 127 do ECA).

A quantidade de droga apreendida, por si só, não obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, mas deve ser utilizada como fundamento para modular a fração de redução da pena.

O período de custódia cautelar deve ser considerado pelo juiz para a definição do regime prisional inicial, em conformidade com o § 2º do art. 387 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
, § 4º, e 42. Código Penal, arts. 44, inciso I, e 59. Código de Processo Penal, art. 387, § 2º. Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231. STJ, Súmula nº 444. STJ, Súmula nº 630. STJ, Tema Repetitivo nº 1139. STJ, AgRg no HC 695.249/SP. STJ, AgRg no HC n. 912.484/MG. STJ, AgRg no HC n. 976.449/SP. STF, HC 73518. TJES, Apelação Criminal, 038200014892.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002808-13.2023.8.08.0021

APELANTE: PABLO HENRIQUE PINTO RIBEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

PABLO HENRIQUE PINTO RIBEIRO

em face da r. Sentença (
ID
116022244), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 (um mil) dias-multa.

Nas razões recursais (Id. 16022260), pretende a defesa a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Contrarrazões do Ministério Público (Id. 16022261), pugnando pelo desprovimento do recurso. Em mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 16154056), que opina pelo desprovimento do apelo.

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia (Id. 16021920) que, em 24 de novembro de 2023, por volta das 15h, na Rua Philadelfia, Bairro Santa Rosa, em Guarapari/ES, o apelante transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 1 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 700 (setecentos) gramas e sacolas plásticas para embalo, enquanto transitava em uma bicicleta.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega que não existem provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas, em especial porque o réu alegou que a droga seria para consumo pessoal. Assim, pleiteia a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

E
xtrai-se dos autos que
a
materialidade do crime resta configurada diante do Auto de Apreensão (Id. 16021918), do Laudo de Constatação Provisória e do Laudo Químico Definitivo nº 10382/2023 (Id. 16022238), que atestou tratar-se de 681,3g (seiscentos e oitenta e um gramas e três decigramas) de maconha.

A autoria, por sua vez, também está devidamente comprovada, especialmente pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório,
razão pela qual
o conjunto probatório
se mostra
robusto em apontar a destinação mercantil do entorpecente
e infirma a tese defensiva de desclassificação para o tipo do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

O policial militar Alcemir Ramos Meirelles, ouvido em juízo (Id. 16022240), relatou que a guarnição recebeu informações detalhadas sobre um indivíduo que estaria transportando drogas na cesta de uma bicicleta, indicando as vestimentas e o local. Afirmou que, ao localizarem o apelante, que correspondia perfeitamente à descrição, visualizaram o tablete de maconha na cesta e, na abordagem, o mesmo confessou o transporte.

Corroborando, a testemunha Patrick Janiel Costa Lopes (Id. 16022240) acrescentou que o apelante já era conhecido das guarnições pelo envolvimento com o tráfico na região e que o entorpecente seria destinado à distribuição para posterior fracionamento e venda.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Soma-se a isso o fato de que, na fase inquisitorial (Id. 16021918), o apelante confessou que transportava a droga a mando de um terceiro, de alcunha "Ryan", e que receberia R$ 100,00 (cem reais) pelo serviço.

Em contrapartida, a retratação em juízo, apresentando a inverossímil versão de que a expressiva quantidade de droga (suficiente para a confecção de centenas de cigarros) seria para consumo próprio, mostra-se isolada e dissonante do conjunto probatório.

Destarte, incabível a desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas.

Prossigo com a análise das pretensões referentes à dosimetria do tráfico.

Na primeira fase da dosimetria,
o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, negativando a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Com a devida vênia, entendo que a r. Sentença merece parcial reparo, em especial, porque a fundamentação utilizada padece de vícios que impõem a sua reforma, conforme passo a expor individualmente.

O juízo
a quo
negativou a
culpabilidade
,
aduzindo ser “
evidente, muito grave, vez que trazia consigo e mantinha em depósito drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado"
.

Entretanto, ressalta-se que a
possibilidade de se exigir conduta diversa é elemento integrante do próprio conceito analítico de crime, constituindo pressuposto da culpabilidade como substrato do delito, e não um indicador do maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. A análise desta circunstância judicial exige a demonstração de um
plus
de censurabilidade no caso concreto, o que não ocorreu.

No tocante à
conduta social
, o magistrado a considerou
"desfavorável ao réu, sendo conhecido pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, conhecido como traficante, conforme depoimentos prestados em juízo e na esfera policial"
.

Ora, a valoração também se mostra equivocada, considerando que a conduta social refere-se ao papel do agente na comunidade, em seu meio familiar e profissional, não se confundindo com seu histórico criminal. Assim, a mera referência genérica de que o réu é "conhecido" no meio policial, sem elementos concretos que demonstrem um comportamento social desajustado, não constitui fundamento válido para a exasperação da pena-base.

Quanto à
personalidade
, esta foi tida como
"voltada a prática de crimes, vez que responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, além de já ter respondido pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas"
.

Ocorre que tal fundamentação viola frontalmente a jurisprudência pátria. Primeiramente, a menção a uma ação penal ainda em curso esbarra no óbice da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, que veda expressamente tal utilização para agravar a pena-base. Em segundo lugar, a referência ao ato infracional análogo ao tráfico (Processo nº 0013256-66.2020.8.08.0048) ignora a natureza jurídica da medida aplicada.

Observo que, quanto a tal ato infracional, consta dos autos apenas o resultado da busca no sistema E-jud de “Relação processo por Pessoa”, que indica os autos do referido Processo de apuração de Ato Infracional e a informação de “Concedida Remissão ao Adolescente infrator em 11/11/2021” e, em seguida, há a indicação dos autos da Execução de Medidas Socioeducativas nº 0015884-33.2021.8.08.0035, distribuído em 29/11/2021, e com assunto principal “Prestação de Serviços à Comunidade”, com forte evidência de referir-se ao cumprimento da remissão concedida.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que o art. 127, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) é taxativo ao dispor que a remissão
"não prevalece para efeito de antecedentes"
.

Destarte, considerando que não há prova nos autos de que ao ora apelante, quando menor, fora reconhecida a prática de ato infracional análogo ao tráfico e imposta medida socioeducativa, constando apenas evidências da referida remissão, incabível utilizar tal fundamento como maus antecedentes ou para macular sua personalidade na esfera penal.

No que tange aos
motivos do crime
foram desvalorados por ter sido o réu
"motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social"
.

Todavia, trata-se de elemento ínsito ao próprio tipo penal de tráfico de drogas, cuja finalidade lucrativa é a mola propulsora da conduta, desse modo, utilizar o "lucro fácil" para majorar a pena-base configura indevido
bis in idem
, pois tal elemento já foi ponderado pelo legislador ao cominar a sanção em abstrato.

A respeito das
consequências
, por sua vez, foram negativadas por refletirem
"em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade"
.

Novamente, a fundamentação se vale de característica inerente aos crimes de tráfico, uma vez que o dano à saúde pública e a ofensa à coletividade são as consequências naturais do delito, não se prestando a justificar a exasperação da reprimenda, exceto se demonstrado um dano concreto que transcenda o resultado típico, o que não é o caso.

Por fim, quanto às
circunstâncias do crime
, o juízo apontou a
"expressiva quantidade"
de droga apreendida.

De fato, consoante o art. 42, da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade do entorpecente são vetores preponderantes na fixação da pena.

Entretanto, cumpre ressaltar que "
a escolha pela aplicação dos vetores da quantidade e da qualidade das drogas na primeira ou na terceira etapas está inserida no juízo de discricionariedade do julgador, não cabendo a este Tribunal alterar a conclusão exarada pelas instâncias ordinárias"
(STJ, AgRg no HC n. 912.484/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Na hipótese e
para evitar
bis in idem
, considerando mais adequado, que a gravidade expressa pela quantidade de entorpecentes seja sopesada na modulação da minorante,
assim,
afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Dessa forma, afastadas as valorações negativas d
e tod
as
as
circunstâncias judiciais
do art. 59, do Código Penal
, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
ainda que
se pudesse cogitar
o reconhecimento da atenuante da confissão, mesmo para o réu que alegue a posse da droga para consumo pessoal, nos termos da recente revisão da redação da Súmula nº 630, do STJ, incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase, consoante dispõe a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes agravantes.

Na terceira fase,
é
cabível
o acolhimento da pretensão de
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conclusão pela dedicação a atividades criminosas exige a demonstração, por elementos concretos, de que a atuação do agente transcende um episódio isolado.

Nesses termos, vejamos recente precedente da Corte Cidadã:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (300 G DE MACONHA). INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA A CONCESSÃO DA ORDEM. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADA COMO ARGUMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, SEM A INDICAÇÃO DE ELEMENTOS ADICIONAIS DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

1. A jurisprudência estabelece que a quantidade de drogas, dissociada de outros elementos que demonstrem dedicação a atividades criminosas, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

2. O réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 976.449/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

No caso em tela, tal demonstração não ocorreu.
Ressalte-se que o
apelante é primário e não ostenta maus antecedentes,
merecendo destaque que a mera afirmação dos militares de que “o conhecem” de outras ocorrências,
a
existência de
ação penal em curso e o ato infracional pretérito, como já exposto,
são fundamentos
juridicamente inidôneos para caracterizar a dedicação a atividades criminosas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1139 do STJ e do art. 127 do ECA.

Reconhecido o direito à minorante, passo à modulação da fração redutora.

A expressiva quantidade de droga apreendida (681,3g de maconha), embora não impeça a concessão do benefício, denota maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica a aplicação da fração de redução em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto), desta feita, fixo a pena definitivamente em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Considerando que a pena final supera o patamar de 4 anos, resta prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.

or fim, no que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, observo
que o réu permaneceu preso provisoriamente (de 25/11/2023 até a presente data), ou seja, por período
superior a 1 (um) ano e 10 (dez) meses
, ou seja, por período que justifica a
detração prevista
do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal,
para então
fix
ar
o regime inicial aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, mantida a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, reformar a dosimetria e fixar a pena definitiva do apelante em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)